Tribunal: TJES
Processo: 5015301-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015301-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUZIA JUSTINIANO BORCHARDT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECURRIBILIDADE. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO. INDEFERIMENTO. PROTEÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Previdência Usiminas contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por entender já decididas, em recurso anterior, as teses agora reapresentadas. A parte agravante sustentou distinção de objeto entre os recursos e alegou omissão quanto à análise do pedido de substituição de penhora por seguro garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível novo Agravo de Instrumento quando as matérias já foram decididas em recurso anterior; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de novo Agravo de Instrumento, com reapresentação de teses já analisadas em recurso anterior, encontra óbice nos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, impedindo o conhecimento da maior parte do segundo recurso.

A rejeição do seguro garantia judicial configura matéria nova e autônoma, não tratada no recurso anterior, razão pela qual deve ser parcialmente conhecido o segundo Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil, no art. 835, §2º, prevê a equiparação entre seguro garantia judicial e dinheiro para fins de penhora, mas a jurisprudência do STJ limita essa substituição a hipóteses excepcionais, desde que não haja prejuízo ao exequente.

No caso concreto, a manutenção da penhora em dinheiro mostra-se adequada diante da natureza alimentar do crédito, da idade avançada da credora e da longa tramitação do processo, garantindo maior efetividade e liquidez na execução.

Substituir a penhora em dinheiro por seguro garantia, na fase de cumprimento de sentença, comprometeria a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não se admite novo recurso de Agravo de Instrumento para rediscutir matérias já decididas em recurso anterior, sob pena de violação aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

É cabível o conhecimento parcial do segundo Agravo de Instrumento quando ele aborda questão autônoma não apreciada anteriormente.

A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial somente se admite em hipóteses excepcionais, desde que não prejudique o exequente e respeite os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5015301-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVAD
A
:
LUZIA JUSTINIANO BORCHARDT

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão monocrática de Id 10539268, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, com fulcro no princípio da unirrecorribilidade e na preclusão consumativa.

A referida decisão fundamentou-se no fato de que a agravante já havia interposto recurso anterior (Agravo de Instrumento nº 5004141-75.2023.8.08.0000) sustentando as mesmas teses ora apresentadas, o que impediria a análise de um segundo recurso com o mesmo objeto.

Em suas razões recursais de Id 6958366, a agravante sustenta, em suma, que:
I)
a decisão monocrática incorreu em erro ao não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento;
II)
o segundo recurso foi interposto contra um ato judicial novo e específico, qual seja, a decisão que rejeitou o seguro garantia judicial ofertado e determinou a expedição de alvarás em favor da Agravada, o que não se confundiria com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, esta sim objeto do primeiro recurso;
III)
a decisão monocrática incidiu em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar os fundamentos relativos à legislação que equipara o seguro-garantia a dinheiro para fins de substituição de penhora, bem como a tese central da existência de duas submassas patrimoniais distintas e não solidárias (Femco/Cosipa e Femco/Cofavi).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 11183964.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que inadmitiu o Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que as matérias ali ventiladas já teriam sido objeto de recurso anterior.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que as teses relativas à inexequibilidade do título, à existência de submassas patrimoniais distintas e ao suposto excesso de execução já foram devidamente apreciadas no bojo do Agravo de Instrumento nº5004141-75.2023.8.08.0000, conforme se depreende da própria ementa de referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA/TRANSITADA EM JULGADO. REJEITADA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA/USIMINAS. PRECEDENTES STJ E TJ/ES. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Já restou exaustivamente debatido no âmbito do C. STJ e desta Corte Estadual, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo possível a reapreciação de questões já decididas (art. 507 CPC/15).

2. O presente agravo de instrumento se insurge quanto ao excesso de execução nos autos do cumprimento de sentença e, uma vez impugnados os valores, deve ser conhecido o presente recurso interposto contra a decisão interlocutória , inexistindo, quanto a este ponto, o trânsito em julgado. Inteligência do art. 525, §4º, do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Em decisão paradigmática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

4. A decisão agravada está em consonância ao entendimento consolidado pela Corte Superior, pois é incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, o que, conforme os termos do julgado no REsp 1248975/ES, que resulta na responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto ao pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI.

5. O Egrégio Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o ora sob análise.

6. Com relação ao pedido de prova pericial, o magistrado de primeiro grau, de forma acertada e fundamentada, asseverou que o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os “parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria”, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente.

7. Quanto ao alegado excesso de execução, vê-se que os cálculos apresentados pelo agravado seguiram o comando sentencial, além de não ter sido apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Agravo Interno prejudicado. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004141-75.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 23/01/24).

Nesse ponto, a rediscussão de tais matérias no segundo Agravo de Instrumento encontra óbice na preclusão consumativa, sendo correta a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso quanto a esses temas.

Contudo, a agravante sustenta que o segundo recurso também se volta contra ponto específico da nova decisão de piso, qual seja, a rejeição do seguro garantia judicial ofertado para fins de substituição da penhora de ativos financeiros. Argumenta que esta seria uma questão autônoma e não abordada no recurso anterior.

Com razão, em parte, a agravante. Isso porque o debate acerca da substituição da penhora por seguro garantia, ainda que interligado à execução principal, detém contornos próprios e não foi objeto do Agravo de Instrumento nº5004141-75.2023.8.08.0000.

Dessa forma, a fim de garantir a ampla prestação jurisdicional, entendo ser o caso de reconsiderar parcialmente a decisão monocrática para conhecer do Agravo de Instrumento,
mas tão somente no que tange à matéria relativa à rejeição do seguro garantia judicial.

Passo, portanto, à análise do mérito do Agravo de Instrumento nesta parte específica.

A agravante defende a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial, argumentando que o Código de Processo Civil, em seu art. 835, §2º, equipara tal modalidade a dinheiro, devendo a execução prosseguir pelo modo menos gravoso ao devedor.

Todavia, a jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia não constitui um direito absoluto do devedor, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, ponderando-se o princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade da execução. Observe-se:

[...] O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente.
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe 25/05/2022)

[...] Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se
a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente,
situação não demonstrada no caso dos autos. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.824.006/PE, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/06/2022, DJe 29/06/2022)

No caso em tela, a decisão de primeiro grau indeferiu a substituição com base em fundamentos pertinentes, destacando a longa tramitação do processo, que se arrasta por mais de duas décadas, o caráter alimentar do crédito e a idade avançada da credora. Tais circunstâncias justificam a manutenção da penhora em dinheiro, por ser a modalidade que confere maior liquidez e celeridade à satisfação do crédito.

Ademais, não se pode ignorar que o objetivo primordial da fase de cumprimento de sentença é a satisfação do direito já reconhecido em favor do credor. Impor ao exequente, nesta fase processual adiantada, a aceitação de uma garantia que, embora segura, demandaria novos procedimentos para sua eventual conversão em pecúnia, atenta contra a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Verifica-se, portanto, que a manutenção da decisão se encontra em consonância com os princípios que regem a execução e com as particularidades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para reconsiderar, em parte, a Decisão Monocrática de Id 10539268 e, por conseguinte,
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento nº5015301-97.2023.8.08.0000, apenas no que diz respeito à rejeição do seguro garantia judicial e, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno
para reconsiderar, em parte, a Decisão Monocrática de Id 10539268 e, por conseguinte,
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento nº5015301-97.2023.8.08.0000, apenas no que diz respeito à rejeição do seguro garantia judicial e, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau
.